Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo interno, com pedido de reconsideração da r. decisão agravada e pedido liminar, interposto por WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA e LAIS REGINA PIVA DE ALCÂNTARA, contra a r. decisão monocrática pela qual restou indeferida a petição inicial de mandado de segurança cível e, em consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e dos art. 485, I, do CPC. Sustentamos agravantes, em síntese, que a r. decisão em que se entendeu por bem de indeferir a petição inicial em comento é equivocada, isso porque ajuizaram o mandado de segurança no 0750555-08.2023.8.07.0000 com o escopo de afastar atos suspostamente ilegais e abusivos, verificados no v. Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0724270-75.2023.8.07.0000, oportunidade em que demonstraram a inexigibilidade do título judicial exequendo, em razão de nulidade absoluta, com pedido de anulação da ação de cumprimento de sentença. Aduzem que “o acórdão impugnado, que manteve a decisão agravada e consequentemente a rejeição à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, é manifestamente ilegal e teratológico, ante a comprovação de que o título judicial que condenou os impetrantes ao pagamento de lucros cessantes com base em valorização imobiliária é juridicamente aberrante”. Desse modo, entendem que o “mandamus” é plenamente cabível. Alegam que a parte do v. Acórdão que os condenou ao pagamento de lucros cessantes equivalentes ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel, é teratológica e padece de vício de inconstitucionalidade por falta de fundamentação legal, o que acarretaria a nulidade absoluta desta parcela do julgado em comento. Acrescentam que suposta valorização imobiliária não caracteriza efetiva e concretamente lucros cessantes, que são uma espécie de prejuízo consistente no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos. Ressaltaram que todo o prejuízo experimentado pelo impetrado foi reparado, com a restituição em dinheiro da quantia por ele despendida, inclusive com juros e correção monetária. Requerem, nesse rumo, o deferimento de medida liminar para o fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do mandado de segurança, e declarar nulo o ato ilegal dos impetrados. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos juntados aos autos, insurgem-se os recorrentes contra parte do v. Acórdão que assegurou ao impetrado indenização por lucros cessantes decorrentes da valorização do imóvel perdido, tendo em vista que o imóvel objeto do contrato de compra e venda entre as partes seria bem público. Desse modo, o v. Acórdão exequendo, que assegurou a indenização por lucros cessantes em razão da perda dos direitos possessórios relativos ao imóvel, está acobertado pela coisa julgada, ou seja, a condenação debitada aos recorrentes está expressa em título judicial líquido, certo e exigível, somente podendo ser desconstituído por meio de ação rescisória. Embora possam existir discussões jurisprudenciais a respeito de que a suposta valorização de imóvel não possibilita o pagamento de indenização por lucros cessantes, fato é que tais alegações devem ser realizadas e eventualmente corrigidas pelo meio adequado, que nesse caso, por se tratar de título judicial, seria a ação rescisória. Não se trata, portanto, de decisão manifestamente teratológica como alegam os recorrentes. O mandado de segurança, como bem fundamentou o eminente Relator natural, não constitui sucedâneo recursal para revisão de decisão judicial fundamentada, salvo nos casos de patente anomalia jurídica, o que não é o caso dos presentes autos. Além disso, não se deve confundir fundamentação objetiva com ausência de fundamentação. Outrossim, embora o Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, preveja como hipótese de atuação em Plantão Judicial pedido de liminar em mandado de segurança (art. 3o, II), condiciona eventual concessão da medida ao perecimento do direito, não sendo este o caso dos autos. Quanto ao ponto, evidentemente não se trata de caso de excepcional urgência de maneira a justificar o exame em sede de Plantão Judicial e, assim, afastar inclusive a análise do feito pelo d. Juiz natural. Importa que aqui seja consignado que o presente mandado de segurança foi impetrado em 27/11/2023, sendo que a sua posterior conclusão no Plantão Judicial, ocorreu apenas em razão do presente agravo interno (ID 54752672). Por conta destas breves considerações, conclui-se que o caso em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses que justificam a atuação no vertente Plantão Judicial. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de examinar o pedido de liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Em consequência, determinando que os presentes sejam oportunamente encaminhados, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador James Eduardo Oliveira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 03 de janeiro de 2024, às 20h49. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)